Tribunal: TJMT
Processo: 1009561-48.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009561-48.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Provas, Infração Administrativa, Ambiental, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ROBERTO RODRIGUES CRISPIM OLIVEIRA - CPF: 458.669.611-72 (AGRAVANTE), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - FELIZ NATAL (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DEGRADAÇÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA – ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA – SÚMULA 263 DO STJ – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de ação civil pública que versa sobre a tutela do meio ambiente, o princípio da precaução traz a inversão do ônus da prova como um dos seus elementos que deve ser aplicado contra aquele que se propõe a exercer atividade potencialmente danosa.

É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Roberto Rodrigues Crispim Oliveira, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, que, nos autos da Ação Civil Pública por Dano Ambiental n. 1000083-33.2020.8.11.0093, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e deferiu o pedido de inversão do ônus da prova em favor do Agravado.

O Agravante alega, em síntese, o desacerto da decisão recorrida, ao argumento de que não é proprietário do imóvel rural onde ocorreu o dano ambiental, tampouco cometeu conduta ilícita que causasse lesão ao meio ambiente.

Assegura que “a única ligação que possui com a propriedade é o direito de venda do imóvel, motivo pelo qual houve o equívoco de considerá-lo como proprietário do imóvel, e a lavratura dos retromencionados Autos de Infração e Termos de Embargo”.

Afirma que “a autuação realizada pela Autarquia Federal – IBAMA, não possui os elementos necessários para sua existência, pois a autoridade ambiental, ainda, não delineou, no respectivo Auto de Infração, qual seria a conduta do Agravante que levaria à aplicação da penalidade administrativa em tela”.

Sustenta a impossibilidade de inversão do ônus da prova, já que, na hipótese, falta fundamentação para justificar o seu deferimento, ademais, é parte hipossuficiente na relação processual e não possui fácil acesso às provas.

Por fim, sustenta pela procedência do recurso interposto e reforma da decisão agravada.

Decisão que recebeu o recurso sem efeito suspensivo (id. 167411190).

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento apresentadas (id. 172603665).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pela manutenção da decisão proferia pelo juízo a quo (id. 173244686).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Roberto Rodrigues Crispim Oliveira, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, que, nos autos da Ação Civil Pública por Dano Ambiental n. 1000083-33.2020.8.11.0093, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e deferiu o pedido de inversão do ônus da prova em favor do Agravado.

A decisão recorrida foi assim redigida:

(...)

Isto posto, hei por bem:

1. Deferir o pedido cautelar formulado pelo Ministério Público, devendo ser expedido ofício ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Feliz Natal/MT, para que forneça a cópia da matrícula do imóvel de coordenadas 12° 14’19,65” S e 54° 23’ 31,95” W.

2. Determinar a inscrição da presente ação civil pública na referida matrícula a fim de dar publicidade ao ato e, assim, prevenir litígios e prejuízos a terceiros em eventual negociação que envolva o bem.

3. Rejeitar as preliminares suscitadas, inclusive a prescrição.

4. Acolher a justificativa apresentada pelo Ministério Público, quanto à ausência a audiência conciliatória de Id. n° 50135479, advertindo-o que se abstenha de atos que emperrem a prestação jurisdicional.

5. Intime-se a parte requerida para se manifestar quanto aos termos do TAC apresentado pelo Ministério Público no Id. nº 47521913.

6. Intimem-se as partes para se manifestarem quanto à petição e documentos de Id. nº 105868690 e seguintes.

7. DEFIRO a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373 do CPC, pois admitida em ação civil pública na tutela do meio ambiente, por aplicação do art. 21 da Lei n.º 7.347/1985.

8. Por fim, Postergo a análise dos requerimentos remanescentes para o momento da prolação da sentença, por tratar-se de matéria de mérito. (...)

Em matéria de agravo de instrumento, cabe, tão somente, a análise do acerto ou desacerto do ato objurgado, sob pena de supressão de instância.
A antecipação da tutela somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de procedência do pedido ou houver risco de dano grave ou o risco ao resultado útil do processo.

Conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste em saber se deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva em favor do Agravante, bem como deve ser alterada a decretação de inversão do ônus da prova.

Da ilegitimidade passiva.
Alega o Agravante não ser proprietário do imóvel rural sob análise, bem como não se o autor do dano ambiental em que se busca reparação.

Pois bem. Do Relatório de Fiscalização constante no id. 28663367 dos autos originais, colhe-se que o ora Agravante foi devidamente apontado como proprietário do imóvel, eis que qualificado pelo agente público responsável pela lavratura do ato.

Da mesma forma, o requerido foi devidamente autuado, conforme o Auto de Apreensão nº 704576; Termo de Apreensão/Embargo nº 640348; Termo de Depósito nº 640350; Notificação nº 471503 e Relatório de Investigação, constante nos autos originais.

Diante disso, não se constata ilegalidade flagrante, pois o ato administrativo está acobertado de presunção de legitimidade e veracidade, conforme entendimento pátrio: “Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário” (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829 AgR/SE, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015).

Soma-se a isto o fato de que o Agravante não traz aos autos quaisquer documentos que evidencie a “real” propriedade do imóvel em exame, de forma a não se desincumbir de seu ônus probatório.

Além disso, em que pese à alegação do recorrente consistente de não ser o causador do dano, é certo que a obrigação de reparação do dano ambiental é
propter rem
, adere ao título de domínio ou posse, de forma que o argumento não merece prosperar.

Dessa forma, ainda que o dano ambiental não tenha sido praticado pelo recorrente, mas por antigos proprietários, ele é responsável pela adoção de medidas para recuperar a área degradada e pela eventual indenização por dano moral coletivo, porque é a atual proprietária do imóvel em questão.

Aliás, a Súmula n. 623, do Superior Tribunal de Justiça é expressa nesse sentido. Veja-se:

Súmula n. 623 - As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.

Por tais considerações, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Do ônus probatório.
Quanto à inversão do ônus da prova, cumpre anotar que a jurisprudência brasileira é pacífica no sentido de que, nas demandas referentes ao Direito Ambiental, é perfeitamente possível a inversão do ônus da prova, com fundamento do artigo 6o, inciso VIII, da Lei n. 8.078/1990 c/c o artigo 21 da Lei n. 7.347/1985.

Deve-se ressaltar, também, que o atual Código de Processo Civil, no seu artigo 373, § 1º, admite, expressamente, a distribuição dinâmica do ônus
probandi
, em virtude das peculiaridades da causa, ou seja, quando for impossível, ou excessivamente difícil, à parte, sobre a qual recairia normalmente a obrigação de provar, cumprir o encargo ou for mais fácil à outra parte a produção da prova do fato contrário.

Sucede que, ante o objeto da ação de base versar sobre a tutela do meio ambiente, incide, na espécie, o princípio da precaução, que autoriza a inversão do ônus da prova, sendo transferido para o degradador o encargo de provar que sua conduta não causou riscos ao meio ambiente, de maneira que resta mitigada a incidência do sobredito artigo 373.

Cumpre enfatizar que o princípio da precaução traz a inversão do ônus da prova como um dos seus elementos que deve ser aplicado contra aquele que se propõe a exercer atividade potencialmente danosa. Isso ocorre porque não se deve atribuir à sociedade o encargo de provar que determinada atividade causa riscos ao equilíbrio ecológico e é potencialmente danosa ao ambiente, pois a coletividade não lucra com ela, mas o provável poluidor.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEVER DO POTENCIAL POLUIDOR. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. DECISÃO CONFIRMADA.

Em ação civil pública ajuizada para defesa do meio ambiente, cabe a inversão do ônus da prova em prol da sociedade, a fim de impor àquele que cria ou assume o risco de produzir os danos, o encargo de provar que a sua conduta não é potencialmente lesiva, mediante aplicação do princípio da precaução. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0521.18.002534-3/001, Relator(a): Des.(a) Elias Camilo, 3ª Câmara Cível, julgamento em 14/03/2019, publicação 26/03/2019).

Esse entendimento, aliás, está alinhado com a orientação desta Corte Estadual, conforme extrai-se das seguintes ementas,
verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — DANO AMBIENTAL — INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA — POSSIBILIDADE — VERBETE Nº 618 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — OBSERVÂNCIA. Por se cuidar de responsabilidade civil pelo dano ambiental, possível é a inversão do ônus da prova, consoante dispõe o verbete nº 618 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental”. Recurso não provido. (N.U 1001364-46.2019.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10/12/2019, publicado no DJE 21/01/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. DECISÃO DE SANEAMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. PRESUNÇÃO QUE SE ESTABELECE EM PROL DO MEIO AMBIENTE (IN DUBIO PRO NATURA). RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE - PARTE DEMANDADA A QUEM ATRIBUÍDO O ÔNUS DE CONTRAPOR OS LAUDOS APRESENTADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO (DEMANDANTE), A FIM DE DEMONSTRAR INOCORRÊNCIA DO DANO AMBIENTAL. RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de ação civil pública que versa sobre a tutela do meio ambiente, incide, à espécie, o princípio da precaução, cabendo a inversão do ônus da prova, transferindo para o degradador o encargo de provar que sua conduta não enseja riscos ao meio ambiente. Havendo indícios da ocorrência de degradação ambiental, cabe à parte ré a prova de que seus atos foram praticados de acordo com as normas ambientais. Recurso desprovido. (N.U 1002370-93.2016.8.11.0000, Rel. Edson Dias Reis – Juiz Convocado –, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/09/2019, publicado no DJE 08/10/2019).

Imperioso consignar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, quanto às demandas que versam sobre degradação ambiental, sumulou a questão, por meio do verbete n. 618, cuja redação estabelece que “a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental”.

Nesse contexto, como acima alinhavado, havendo fortes indícios da ocorrência da degradação ambiental, decorrente da atividade econômica exercida pelo Recorrente, conforme descrito na inicial da Ação Civil Pública, cabe à parte Requerida, ora Agravante, fazer prova de que os seus atos foram praticados de acordo com as normas ambientais, ante a força normativa do princípio da precaução.

Logo, de rigor a manutenção da decisão proferida pelo juízo a quo neste ponto.

Fortes nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por Roberto Rodrigues Crispim Oliveira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023